Tribunal: TCU
Processo: 025.619/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 792/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, mesmo que as providências internas e os pleitos apresentados pelo então titular da SRTE/AL junto ao então Ministério do Trabalho não tenham obtido o êxito almejado, podem ser considerados como circunstâncias atenuantes em relação às falhas constatadas na manutenção predial da sede da superintendência e no atendimento aos cidadãos nas agências do interior do estado de Alagoas, cabendo, apenas, ressalva às contas do responsável; Considerando que o ex-titular da SRTE/AL não logrou justificar a ausência de providências, durante o exercício em análise, para solucionar a existência de veículos automotores em situação precária e inservíveis na garagem e na oficina da superintendência; Considerando que a SecexTrabalho apontou falha referente à locação de imóvel para instalar provisoriamente a sede da SRTE/AL, do qual apenas parte foi utilizada como garagem, gerando o pagamento de aluguel por espaço ocioso; Considerando que a SecexTrabalho considerou que, embora se trate de fato não relativo ao exercício sob exame, não podendo, portanto, ensejar mácula às presentes contas, a possível ocorrência de ato antieconômico na referida locação deve ser objeto de apuração, entendimento que obteve a anuência do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação ao responsável: - Israel Wanderley Maux Lessa (XXX.488.934-XX): (i) ausência de manutenção predial da sede da SRTE/AL, constatada desde 2011; (ii) estrutura deficiente para atendimento aos cidadãos nas agências do interior do estado de Alagoas; (iii) existência de veículos automotores em situação precária e inservíveis amontoados na garagem e na oficina, sem a adoção de procedimento de alienação dos bens. 1. Processo TC- Processo 025.619/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsável: Israel Wanderley Maux Lessa (XXX.488.934-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia que adote as providências cabíveis com vistas a identificar responsabilidades e quantificar o eventual prejuízo causado aos cofres públicos em razão da locação de imóvel situado à Rua Barão de Jaraguá 248, bairro do Jaraguá, no município de Maceió/AL, para instalação da sede da SRTE/AL durante o período de execução das obras de reforma do prédio próprio, conforme contrato de locação 6/2013, firmado em 16/1/2014, entre a SRTE/AL e a empresa Silvio Paiva & Filhos Ltda. (CNPJ 08.285.113/0001-92), com vigência de 16/1/2014 a 15/5/2015, em razão da utilização apenas parcial do imóvel durante todo período de locação; 1.7.2. enviar cópia desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Alagoas (SRTE/AL).